Tribunal: TJMT
Processo: 1024569-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024569-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INDIANAY LETICIA MARTINS FERREIRA - CPF: 047.953.881-64 (ADVOGADO), IVO KERBER - CPF: 909.987.581-91 (AGRAVANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), THALYA WOLL SANTANA LEMES - CPF: 074.673.121-30 (AGRAVADO), CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de pensão mensal provisória no valor de R$ 2.073,07 a título de alimentos provisionais, formulado em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por vítima de acidente de trânsito. A autora alega fraturas graves e incapacidade laboral temporária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que impõe obrigação alimentar provisória em virtude de acidente de trânsito, especialmente:

(i) a existência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) a possibilidade de fixação de alimentos provisórios mesmo diante de contestação genérica do agravante sobre sua capacidade econômica.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada na origem revela, em cognição sumária, elementos concretos que evidenciam a verossimilhança do direito da autora, com destaque para boletim de ocorrência, imagens do acidente e laudos médicos detalhados.

A incapacidade laborativa está suficientemente demonstrada nos autos, com documentos médicos que atestam fraturas na coluna e na tíbia, procedimento cirúrgico com fixador externo e uso contínuo de colete ortopédico.

A alegação genérica de insuficiência econômica do agravante não restou comprovada por documentação idônea, não sendo suficiente para afastar, neste momento, a obrigação provisória imposta, especialmente diante da natureza alimentar da verba fixada.

A irreversibilidade da medida não impede sua concessão, diante do princípio do mal maior e do caráter emergencial da prestação alimentícia provisória para a subsistência da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano — é legítima a concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios em ações de indenização por acidente de trânsito.

A ausência de prova robusta sobre a real incapacidade financeira do réu não afasta, em sede de cognição sumária, a obrigação alimentar fixada com base em salário da vítima demonstrado nos autos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Ivo Kerber, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Tutela de Urgência movida por Thalya Woll Santana Lemes,
deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada, fixando ao ora Agravante a obrigação de pagar pensão mensal provisória no valor de R$ 2.073,07
,
enquanto perdurasse a alegada incapacidade laboral da parte autora, ora Agravada, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 09.12.2024, conforme relatado na exordial.

Inconformado, se insurge o agravante asseverando que a decisão foi proferida sem manifestação prévia da parte ré, em aparente violação ao contraditório e ampla defesa, cerceando o seu direito de defesa. Quanto aos valores fixados, pontua que fixados desproporcionalmente frente à sua realidade financeira e ausência de instrução probatória mínima quanto à efetiva incapacidade e necessidade da agravada. Diante disso, formula pela concessão de efeito suspensivo, para suspensão imediata da decisão recorrida, por entender presente o periculum in mora e a plausibilidade do direito invocado. Ao final, pugna pela reforma integral da decisão com a exoneração da obrigação de prestar alimentos provisórios, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para 20% do salário mínimo vigente
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 307740896).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 302989873).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Thalya Woll Santana Lemes moveu
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em desfavor de

Ivo Kerber, e
m razão de
acidente de trânsito ocorrido em 09 de dezembro de 2024
, no Município de Matupá. A autora, segundo narra, conduzia sua motocicleta pela Avenida Victor Fidelis Donini, quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo réu, que trafegava pela Rua 09 e, ao tentar cruzar a via para acessar a Rua 23-H2, colidiu com a motocicleta da requerente, provocando acidente de considerável monta, conforme boletim de ocorrência e imagens anexadas à inicial.

Sustenta que, em virtude do acidente, sofreu
lesões graves
, com destaque para
fraturas em vértebras da coluna e na tíbia
, as quais exigiram
procedimento cirúrgico com instalação de fixador externo
, além de uso contínuo de colete ortopédico e cadeira de rodas. Afirma que sua capacidade laboral restou severamente comprometida, encontrando-se atualmente em tratamento e impossibilitada de retornar às suas atividades laborais.

Refere que exercia função de
caixa de loja
, com remuneração média de
R$ 2.073,07
, e que os gastos já realizados com medicamentos e itens médicos somam
R$ 835,64
, podendo aumentar diante da continuidade do tratamento.

Alega a existência de responsabilidade civil subjetiva do réu, fundada na imprudência na condução do veículo, bem como, subsidiariamente, objetiva, pelo risco da atividade e eventual omissão no dever de cuidado com a segurança da via. Postulou, liminarmente, a
fixação de pensão mensal provisória
no valor de R$ 2.073,07, que foi deferido pelo magistrado de origem.

Inconformado, se insurge o agravante asseverando que a decisão foi proferida sem manifestação prévia da parte ré, em aparente violação ao contraditório e ampla defesa, cerceando o seu direito de defesa. Quanto aos valores fixados, pontua que fixados desproporcionalmente frente à sua realidade financeira e ausência de instrução probatória mínima quanto à efetiva incapacidade e necessidade da agravada. Diante disso, formula pela concessão de efeito suspensivo, para suspensão imediata da decisão recorrida, por entender presente o periculum in mora e a plausibilidade do direito invocado. Ao final, pugna pela reforma integral da decisão com a exoneração da obrigação de prestar alimentos provisórios, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para 20% do salário mínimo vigente
.

Pois bem.
Mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É cediço
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, em sede de cognição sumária, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto, pois, a agravada juntou à inicial documentos hábeis a demonstrar a ocorrência de acidente automobilístico, envolvendo o agravante, cuja dinâmica está descrita em boletim de ocorrência, corroborado por imagens extraídas de câmeras de segurança.

A alegação de que a autora se encontra temporariamente incapacitada para o trabalho restou, de forma suficientemente clara nesta fase inaugural, comprovada por documentos médicos, inclusive com registro de fraturas múltiplas (vértebras e tíbia), prontuário de procedimento cirúrgico com colocação de fixador externo, uso de colete ortopédico e ausência de percepção salarial nos meses subsequentes ao acidente, conforme comprovantes de holerites acostados aos autos.

Nesse passo, resta patente a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação, visto que a agravante foi privada do seu sustento de modo que revela-se justa e necessária a concessão dos alimentos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI E MARIDO DOS AUTORES - ALIMENTOS PROVISIONAIS – ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência para compelir o recorrente ao pagamento dos alimentos provisionais, conforme artigos 186, 927 e 948, inciso II, todos do Código Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.”
(TJMT, RAI n. 1013373-74.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.09.2019 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - ALIMENTOS PROVISIONAIS PARA A VIÚVA E FILHAS - 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO - CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - PRINCÍPIO DO MAL MAIOR- APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

- De acordo com o art. 300 do CPC, o juiz concederá a tutela antecipada pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

-
Tem cabimento a fixação de alimentos provisionais no valor de 01 (um) salário mínimo a ser pago pelos réus à viúva e filhas de vítima de acidente de trânsito para sua sobrevivência até o julgamento final da lide, tendo em vista que elas dependiam do falecido e que há prenúncio do bom direito na alegação de culpa dos agravados no acidente fatal
- Aplica-se o principio do mal maior em detrimento da irreversibilidade da medida antecipatória quando o risco de dano maior é inverso. (...)”
(TJMG, RAI n. 10000190541334001, 18ª Câm. Cível, Rel. Des. Fernando Lins, j. 26.05.2020 - negritei)

A pretensão recursal de exoneração ou, subsidiariamente, de redução do valor da pensão, funda-se na alegada insuficiência econômica do agravante, cuja renda seria composta por valores variáveis como diarista e aluguéis residenciais. Entretanto, não se vislumbra, neste momento, violação manifesta ao princípio da proporcionalidade.

A obrigação foi fixada com base em parâmetro concreto: o salário demonstrado pela agravada à época do acidente. O agravante, por sua vez, não demonstra, com precisão e documentação robusta, a impossibilidade de arcar com o valor fixado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos sobre compromissos familiares e encargos mensais.

Nesse contexto, a
mera alegação de dificuldade financeira
não pode, por si só, afastar a necessidade da agravada, tampouco obstar a concessão de tutela com base em verossimilhança robustamente demonstrada nos autos.

A desproporcionalidade alegada poderá, se for o caso, ser apurada em fase de instrução, mediante prova pericial e análise mais aprofundada da real capacidade contributiva do réu e da extensão da incapacidade da autora.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025